Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-18.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013088-18.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GISELLE DEBIAZI VICENTE - CPF: 908.689.941-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0364-36 (AGRAVANTE), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - QUERÊNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA - CPF: 101.060.007-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

agravo de instrumento - ação civil pública –
DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, pois o Ministério Público atua em nome dos consumidores lesados pela má prestação de serviços telefônicos.

2.
Incidência art. 6º, inc. VII, do CDC.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Vivo S. A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação Civil Pública n.º 390-87.2013.811.0080, código nº 31604, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Agravante em face de decisão que determinou a inversão do ônus da prova e a realização de perícia técnica.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública, em razão de suposta má prestação de serviço de telefonia móvel no Município de Querência/MT, consistente na inadequação da qualidade do sinal de telefonia móvel, apresentando reclamações de consumidores em geral e do Poder Executivo Municipal, por meio de manifestação feita pela Câmara de Vereadores local.

Assevera que, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a antecipação de tutela, determinando a suspensão da comercialização de produtos e serviços no Município de Querência, até a completa regularização dos sinais de transmissão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato em desacordo com a decisão judicial, bem como a regularização do sinal de telefonia no Município de Querência, observando-se os padrões mínimos de qualidade, no prazo improrrogável de 90 dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, todavia, tal decisão foi cassada pela 3ª Câmara Cível deste Sodalício, nos autos do Agravo de Instrumento nº 66581/2013, de Relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Assevera que, em despacho saneador, foi proferida decisão que indevidamente acolheu o pleito ministerial e determinou a inversão do ônus da prova reconhecendo a “manifesta hipossuficiência probatória do Requerente”, determinando, também a realização de perícia técnica.

Sustenta que, contra tal decisão opôs embargos de declaração,
a fim de ver sanada a omissão quanto à falta de fundamentação para a inversão do ônus da prova e a obscuridade no que se refere à determinação de perícia técnica para a avaliação da situação descrita na inicial, haja vista, inclusive, a competência exclusiva da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para regular e fiscalizar os serviços de telefonia no país.

Ressalta que, a inversão do ônus da prova se deu sem qualquer justificativa plausível e sem que estivessem presentes os requisitos da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC), o que configura inequívoca lesão ao seu direito de defesa e ao princípio de paridade de armas, em especial por versar a lide sobre supostas falhas na prestação de serviço datadas de 2012, ou seja, mais de três anos do deferimento da inversão e já decorridos cinco anos dos dias atuais.

Por essas razões, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, para que fosse determinado a suspensão do trâmite processual da ação civil pública
,
até o julgamento definitivo do presente recurso ou, subsidiariamente, a suspensão da fase de instrução probatória a fim de se evitar eventuais nulidades dos atos processuais praticados e
violação aos princípios da celeridade e economia processual. No mérito requer o provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.º 1419798.

As contrarrazões vieram ao ID n. 1567859, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 1576986).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 29 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020